Tribunal: TJBA
Processo: 8051566-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051566-57.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: P. H. F. D. Q. e outros

Advogado(s)
:
HELENO ANDRADE DE ARAUJO FILHO, HEBER DOS SANTOS ARAUJO, LAIS DE CARVALHO COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA DE EXAME PRESCRITO A MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE PRESTADOR NA REDE CREDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPINATIVO DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, condenando-a a autorizar e custear o exame de Testagem do Processamento Auditivo Central para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da operadora, ao não disponibilizar prestador em sua rede credenciada para a realização do exame prescrito, configura negativa de cobertura abusiva (negativa tácita) e falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se tal conduta enseja a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prestador na rede credenciada para realizar procedimento coberto pelo plano de saúde, devidamente prescrito por médico assistente, equivale à negativa de cobertura, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Na indisponibilidade de prestador na rede assistencial, a operadora deve garantir o atendimento em prestador não integrante da rede, arcando integralmente com os custos, conforme a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS (art. 4º).

5. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS torna obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento de beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA, evidenciando a especial proteção conferida a esses pacientes.

6. A indicação pela operadora de clínicas que não realizam o procedimento prescrito, seguida de inércia diante da comunicação do beneficiário, configura nítida falha na prestação do serviço, não se podendo transferir ao consumidor, especialmente criança com TEA, o ônus de busca infrutífera por atendimento na rede credenciada.

7. A recusa indevida de cobertura de exame essencial para criança com TEA ultrapassa o mero aborrecimento contratual e configura dano moral indenizável, pois agrava a situação de angústia e aflição do beneficiário e de sua família.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prestador na rede credenciada de plano de saúde para a realização de exame essencial a tratamento de beneficiário, especialmente criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), configura falha na prestação do serviço e negativa de cobertura tácita, ensejando o dever de custeio integral do procedimento em rede particular. 2. A recusa indevida de cobertura, nessas circunstâncias, gera dano moral indenizável, pois agrava a vulnerabilidade e a aflição psicológica do consumidor e de sua família.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, art. 14; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANS nº 539/2022; Resolução Normativa ANS nº 566/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000804-03.2023.8.05.0035, Rel(a). Des(a). Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 30/01/2026

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051566-57.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelada
P. H. F. D. Q. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02